Tribunal: TJDFT
Processo: 0737699-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS. RESOLUÇÃO No 23/2010. ROL TAXATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DESACOLHIDA. Negócio jurídico verbal de cessão de cotas societárias. ARRAS QUE NÃO PODEM SER PRESUMIDAS. RETENÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de resilição de negócio jurídico verbal de promessa de cessão de cotas societárias celebrado entre as partes, bem como a retenção do valor pago pelo autor a título de arras. Devem ser analisadas as preliminares suscitadas pela apelante de: a) incompetência do juízo cível para a análise do pedido do autor, sob a alegação de que a relação jurídica em questão constituiu sociedade de fato, o que atrairia a competência para o juízo falimentar; e b) cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito pelo Juízo singular, sem que houvesse a produção de prova testemunhal requerida.
2. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal limita-se às lides que versem sobre as matérias elencadas no rol taxativo previsto no art. 2o da Resolução/TJDFT no 23/2010.
3. A ação foi ajuizada com fundamento em direito formativo de resilição de negócio jurídico que envolveu a promessa de cessão de cotas societárias, celebrado de modo verbal, sem que tivesse ocorrido o aperfeiçoamento por meio da alteração e do registro da cessão de cotas no contrato social na Junta Comercial. 3.1 Percebe-se que o objeto da demanda não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 2o da Resolução n° 23/2010 mencionada ou do art. 33 da Lei n° 11.697/2008. Assim, fica afastada a competência da Vara especializada.
4. O julgamento antecipado do mérito consiste em faculdade conferida ao Juízo sentenciante nas situações em que, ao analisar os elementos probatórios coligidos aos autos, verificar a desnecessidade da produção de novas provas, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC. 4.1. A própria apelante requereu o julgamento antecipado do mérito, dispensando a realização de prova testemunhal. Assim, não pode ser acolhido o alegado cerceamento de defesa, pois as próprias partes, devidamente intimadas, concordaram com o julgamento antecipado do mérito. 4.2. A hipótese de resilição de negócio jurídico verbal de cessão de cotas societárias envolve questão eminentemente formal e, ao contrário do que afirma a sociedade empresária apelante, não depende da investigação a respeito da relação jurídica havida entre as partes, para saber se tinha se aperfeiçoado. Com efeito, sequer houve a alteração do contrato.
5. O valor das arras dadas é elemento configurador da vinculação negocial preliminar, diante da entrega de valor em dinheiro ou de outro bem que possa gerar presunção de celebração do negócio jurídico. 5.1. Diante da inexistência de instrumento negocial não há como presumir-se as arras, admitindo-se sua ocorrência apenas na hipótese de haver previsão expressa no instrumento negocial respectivo.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.